Tribunal: TJDFT
Processo: 0747690-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Administrativo. Ação de indenização. Responsabilidade civil por omissão –Empresa pública integrante da administração indireta – falta de manutenção em via pública – dever de reparação do dano. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização em decorrência de falta de manutenção de via pública, no caso um buraco na Rodovia Parque Burle Marx, nas proximidades da 2a Delegacia de Polícia, que provocou danos ao veículo da parte autora. A sentença julgou procedente o pedido e condenou as rés ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.200,00.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a NOVACAP é parte legítima para responder pela reparação de danos decorrentes de omissão na manutenção de via pública; e (ii) saber se ocorreu hipótese que justifique a reparação do dano”.
III. Razões de decidir
3. Compete à Novacap, empresa pública distrital, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (art. 1o, da Lei 5.861/72). Esse comando normativo revela que o ente distrital executa suas obras de manutenção também por meio do ente da administração indireta, evidenciando a legitimidade direta ainda que tenha terceirizado esses serviços a outra empresa. Preliminar de ilegitimidade passiva da novacap rejeitada.
4. Incide, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão requer a demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. E todos esses requisitos se encontram demonstrados no caso em debate, especialmente pelas fotos do local do fato, do buraco na via e das marcas de frenagem, e também das avarias causadas no veículo, que são compatíveis com eventual impacto causado em queda em um buraco dessas dimensões (ID 65660936 - Pág. 1/3). Também se observa no ID 65660945 - Pág. 14, documento apresentado em contestação, que o buraco existente se encontra tapado, de onde se concluí que o reparo na via foi realizado após o sinistro.
7. De outro lado, o valor do dano material encontra-se comprovado mediante nota fiscal do conserto da roda, alcançando o montante de R$ 2.200,00 (ID 65660934), conforme reconhecido na sentença.
8. Sobressai a conduta omissiva da Recorrente NOVACAP ao deixar de conservar e/ou consertar a via pública assegurando a normalidade do tráfego aos veículos que por ela se transitam. A falta ou ausência do serviço de conservação implica a responsabilidade do ente requerido pela reparação dos danos.
9. Quando transferida a ente paraestatal, como se deu no caso em exame, em que foi atribuída à NOVACAP a missão de promover a manutenção das vias públicas, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário.
IV. Dispositivo
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.